Tribunal: TJSP
Processo: 2147263-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante não demonstrou incapacidade financeira para custear o processo, sendo insuficiente a prova apresentada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante não demonstrou incapacidade financeira para custear o processo, sendo insuficiente a prova apresentada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa, conforme artigo 99, §3o, do NCPC, exigindo comprovação do estado de insuficiência de recursos.
4. Documentos juntados pelo agravante não demonstram a alegada hipossuficiência, sendo insuficientes para comprovar a incapacidade de recolhimento das custas processuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência financeira deve ser acompanhada de comprovação da incapacidade de custeio processual. 2. O estado de insuficiência de recursos deve ser demonstrado pelo recorrente."
Legislação Citada: CF, art. 5o, LXXIV; NCPC, art. 99, §3o.
Jurisprudência Citada: TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2097367-29.2019.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 20.5.2019; TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2034792-82.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, j. 12.4.2019; TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2247712-41.2018.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 18.2.2019.